Tribunal: STF
Processo: Rcl 62863
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Diego da Silva Rico Nunes contra ato do Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de Votuporanga, sob o fundamento de cerceamento de defesa pois desrespeitada a Súmula Vinculante nº 14.



    O reclamante alega, em síntese, que:



    “Especificamente no caso concreto, um elemento probatório citado na denúncia (cf. fl. 3), só foi “disponibilizado”, via link, cuja emissão foi providenciada pela Polícia Civil, somente após o exaurimento da instrução criminal (cf. fl. 307).



    Como demonstrado no petitório, para a aferição da cadeia de custódia da prova, necessita-se da disponibilização física em cartório do vídeo acusatório, uma vez que a cópia disponibilizada através de sistemas online (drives em nuvem) não garante a preservação de todas as características de tais elementos digitais (especialmente dos atributos e, por vezes, dos metadados), fazendo com que seja impossível a realização de trabalhos periciais abrangentes a partir de tal tipo de cópias.



    Embora o pedido de acesso tenha sido idôneo, isto é, norteada pelo justo interesse de apurar a confiabilidade do material probatório acusatório em questão, Sua Excelência insiste em expor que não há indicativo de que houve quebra da cadeia de custódia desta prova em vídeo, sendo que a produção dessa constatação depende unicamente do tipo de acesso que pretende a Defesa.”



    Ao final, requer,



    “O DEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR PARA SOBRESTAR OS AUTOS DA AÇÃO PENAL N.º 1504182- 34.2022.8.26.0664, EM TRÂMITE PERANTE O D. JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE VOTUPORANGA, ATÉ O JULGAMENTO DA QUESTÃO DE FUNDO VERTIDA NESTA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL.



    NO MÉRITO, REQUER-SE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PARA DETERMINAR QUE O VÍDEO ACUSATÓRIO SEJA



    DISPONIBILIZADO FISICAMENTE EM CARTÓRIO, A PERMITIR QUE A DEFESA CONSIGA PROVIDENCIAR A AFERIÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA DESSA PROVA, DECLARANDO-SE, POR VIA DE CONSEQUÊNCIA, A NULIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, À MEDIDA EM QUE, A DISPONIBILIZAÇÃO VIA LINK, SÓ OCORREU APÓS O TÉRMINO DESTA FASE, O QUE CONTRARIA O TEOR DO VERBETE CÁ INVOCADO.”



    É o relatório. Decido.



    Prima facie, não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.



    Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido liminar.



    Verifico, ainda, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento.



    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.



    Com a resposta, voltem conclusos.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente